Tribunal: TJMT
Processo: 1039274-70.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[THAIS LARISSA DA SILVA - CPF: 062.484.281-90 (RECORRENTE), INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 001.770.711-09 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO. PROVA DA CONTRATAÇÃO E DA CESSÃO. CONTRATO ASSINADO. DÉBITO DEVIDO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. LEGÍTIMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual a Recorrente postula indenização por danos morais, haja vista, a inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes, no valor de
R$ 1.297,97 (mil duzentos e noventa e sete reais e noventa e sete centavos)
, na data de 10.10.2018.

2.

Em sentença, o douto juiz de primeiro grau
julgou improcedente
os pleitos autorais.
Insurgência da parte autora
requerendo a condenação em dano moral e declaração de inexistência de débitos.

3.

Na cessão de crédito a prova da legalidade da negativação depende da apresentação do contrato que deu origem ao débito, firmado entre o consumidor e empresa cedente, bem como, do termo de cessão público.

4.

Na hipótese, ficou comprovada a legalidade da negativação, posto que, a requerida trouxe aos autos o contrato originário da dívida (Termo de adesão, Termo de autorização de cobrança de prêmio de seguro e cópia dos documentos pessoais), assinado junto a LOSANGO, na data de 04.07.2018, id. 82754765, além do termo de cessão público Registro no 1.371.094,
não tendo a parte autora comprovado

que efetuou o pagamento do débito.

5.

Autora que, em sede recursal, tenta esquivar-se de suas reponsabilidades, usando a data do débito para alegar que a inscrição ocorreu antes da cessão, bem, como que não fora notificada, o que restou comprovado no id. 82754767.

6.

A negativação dos dados da parte autora, se deu em razão de inadimplência, sendo, portanto, totalmente justificável, agindo a parte requerida no exercício regular do direito. Ausência de danos a serem indenizado.

7.

Condenação em Litigância de Má-fé
, por deturpar a verdade a fim de, alcançar ganhos financeiros em nítida indução ao Poder Judiciário em
erro in judicando
.

8.

Sentença mantida.

9.

Recurso conhecido e improvido.

10.

Condeno o
autor/recorrente

em litigância de má-fé, no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa corrigido
, nos termos do art. 81 do CPC, bem como ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios
, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa
, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da data do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 14 do STJ, e acrescido de juros de 1% (um ponto percentual) ao mês, a contar da data do trânsito em julgado (§ 16, do artigo 85, do CPC).

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que, o autor postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida
sentença de improcedência.

O autor apresentou recurso requerendo procedência dos pedidos, e condenação em dano moral.

Reclamada
apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença não comporta reforma.

Restou comprovada a legalidade da negativação, pois, a parte requerida trouxe aos autos o contrato originário da dívida (Termo de adesão, Termo de autorização de cobrança de prêmio de seguro e cópia dos documentos pessoais), junto a LOSANGO, na data de 04.07.2018, id.
82754765
, além do termo de cessão público Registro no 1.371.094.

No caso
sub examine
, a negativação dos dados da parte autora, se deu em razão de inadimplência, sendo, portanto, totalmente justificável, agindo a parte requerida no exercício regular do direito. Ausência de danos a serem indenizado.

Advém que, a
parte autora, mesmo com os documentos anexados nos autos demonstrando a contratação e cessão, interpôs recurso, na tentativa
leviana
de esquivar-se de suas reponsabilidades usando a data do débito para alegar que a inscrição ocorreu antes da cessão.

Ademais, afirma que, não foi notificada da cessão, contudo, tal situação restou comprovada no id.
82754767
.

Deve ser condenada nas penas de
litigância
de
má
-
fé
a parte que altera a verdade dos fatos (art.80, II e III, do CPC/15),
negando a existência de relação jurídica e débitos devidamente comprovados, utilizando-se do Poder Judiciário de forma temerária, mormente, quando postula recurso com nova versão e defesa, tentando esquivar-se de sua responsabilidade.

Destarte, a
conduta da parte autora, qual seja, de tentar ludibriar o Juízo afirmando não ter contratado o serviço, quando em verdade o contratou
, amolda-se perfeitamente às previstas no artigo 80, II, do CPC/15. Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO.
INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA. CONTRATO FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA.
OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. ASSINATURA A ROGO. DUAS TESTEMUNHAS. CONTRATO VÁLIDO. DANO MORAL INEXISTENTE. REGULARIDADE DOS DESCONTOS DAS PRESTAÇÕES.
LITIGÂNCIA DE MÁ - FÉ. EXISTÊNCIA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS.
RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

1.O reconhecimento pelo julgador de que a parte altera a verdade dos fatos e o condena em litigância de má fé não constitui hipótese de revogação da gratuidade judiciária, tratando-se de aspectos distintos e inconciliáveis. A litigância de má fé diz respeito à ausência de sinceridade da parte em relação ao que se pretendeu questão de mérito. O deferimento da gratuidade pressupõe a existência de ausência de condições para o pagamento dos custos do processo e aptidão para ser agraciado com a prestação jurisdicional gratuita.

2. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade.

3. Comprovado pelo requerido/apelado a regularidade da operação feita e a cobrança dos valores decorrentes das prestações do empréstimo, não há como determinar a repetição do indébito como postulado e nem reconhecer o dano moral alegado. 4. Consiste em alteração da verdade a alegação na inicial de fatos opostos ao que efetivamente ocorreu, no caso dos autos, a parte alegou não ter firmado o contrato, todavia a parte adversa trouxe aos autos o contrato entabulado. ” (TJMT – RAC No 0003175-51.2018.8.11.0046, REL. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2019, publicado no DJE 22/01/2020)

Desta forma, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que, a parte autora, na tentativa de se eximir de suas obrigações, tentou induzir em erro o Poder Judiciário, alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do CPC.

CONCLUSÃO

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela parte
autora

THAIS LARISSA DA SILVA
,
e no mérito
JULGO IMPROVIDO
.

CONDENO
a parte autora em litigância de má-fé, no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa corrigido
, nos termos do art. 81 do CPC, bem como ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios
, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa
, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da data do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 14 do STJ, e acrescido de juros de 1% (um ponto percentual) ao mês, a contar da data do trânsito em julgado (§ 16, do artigo 85, do CPC).

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2021